Tribunal: TJMT
Processo: 1016344-61.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016344-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES HELD - CPF: 304.910.258-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS E BENS DO EXECUTADO
–
INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – INVIABILIDADE – DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – NORMA FISCAL DA UNIÃO – INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS - ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto Legislativo nº 06/2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, não se aplica às execuções fiscais municipais.

Não obstante a situação fática vivenciada no país, não há falar-se que a cobrança de débito tributário violaria o princípio da capacidade contributiva, mormente se considerado que a exação se refere a fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.

Hipótese em que, ausente abandono da causa, deve ser reformada a decisão recorrida, dando-se normal prosseguimento à lide executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Município de Sorriso contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 1003933-02.2016.8.11.0040, movida em desfavor de Rafael Rodrigues Held, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do agravado, em virtude da situação momentânea do Covid-19.

Em suas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão agravada alegando que o
fumus boni iuris
repousa na inércia do executado e no fato de a lei prescrever que não ocorrendo o pagamento a penhora recai sobre quaisquer bem do executado.

Verbera que o Juízo de origem não autorizou a busca de bens via BacenJud, fundamentando a decisão no Decreto-Legislativo nº 6/2020 e, ao solicitar a reconsideração, o juízo manteve a decisão; todavia, não poderia ele paralisar o curso de execução fiscal de ofício (sem qualquer pedido da parte agravada), ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.

Assevera ser descabido cogitar a aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicáveis na espécie.

Afirma que o
periculum in mora
é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais
, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal.

Sustenta que a decisão agravada determina a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidencia, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao município agravante.

Por fim, requer provimento ao recurso, para reformar a decisão prolatada, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo
a quo
ou, alternativamente, o prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Sorriso contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos da ação de execução fiscal,
indeferiu o pedido de indisponibilidade dos recursos e bens do agravado
em virtude da situação momentânea de pandemia de Covid-19.

Da análise dos autos verifica-se que o município agravante ajuizou ação de execução fiscal (29/12/2016) objetivando o recebimento do crédito tributário (IPTU) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n.115/2016, no valor de R$3.540,78 (três mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Ao
receber a inicial, o Juízo de origem determinou a citação do devedor/agravado, que restou positiva, conforme certidão anexada ao feito (pag.17-id.n.
51536995
– autos principais).

Em seguida, foi certificado o decurso do prazo sem pagamento do débito ou oferta de bens à penhora,
bem
como determinado o impulsionamento do processo para intimação da Fazenda Pública (págs.20/21-id.n.

51536995 – autos principais).

Em 08/06/2020
, sobreveio o pedido do agravante de bloqueio via BacenJud e Renajud, o que foi negado, nos seguintes termos:

“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo governo federal, aprovado por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020, que pode, dentre outras medidas anormais, levar os governantes autorizar o parcelamento de dívidas tributárias, com o fim de salvaguardar a população atingida,
deixo de decretar
a indisponibilidade momentânea dos recursos e bens do executado.

Determino a intimação da parte autora para que, manifeste-se, no prazo de 15 dias, postulando pelo o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”. (
sic.págs.29/30-id.n.

51536995)

Pois bem.

O Decreto Legislativo n. 6/2020 reconhece,
exclusivamente
para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da
União
, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.

O referido artigo 65 da Lei Complementar n. 101/2000, com as alterações incluídas pela Lei Complementar n. 173/2020, assim dispõe:

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;

II - serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

§ 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos inciso I e II do caput:

I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

a) contratação e aditamento de operações de crédito;

b) concessão de garantias;

c) contratação entre entes da Federação; e

d) recebimento de transferências voluntárias;

II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

a) às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;

b) aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;

II - não afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes”.

Destarte, nada obstante o fundamento da decisão recorrida, que pondera a atual situação do cenário social, entendo que o mencionado diploma normativo federal não tem aplicabilidade na demanda, porquanto configura impedimento ao exercício jurisdicional da Fazenda Pública Municipal, sobretudo porque obsta a arrecadação tributária, legalmente permitida, cuja situação mitiga o princípio federativo, de envergadura constitucional.

Demais disso, o objeto de tal norma tem, por finalidade precípua, relativizar as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal no âmbito da União, especialmente com relação aos prazos, os limites e as vedações nela previstos.

Assim, dispensa-se o atingimento das metas fiscais para possibilitar o enfrentamento da pandemia da Covid-19, o que, a toda evidência, não guarda relação com a situação jurídica estabelecida nos executivos fiscais, notadamente aqueles que objetivam a cobrança do crédito tributário municipal.

Nesta toada, tenho que o Decreto Legislativo n. 6/2020, que reconhece, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no âmbito da União, não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do recorrente, especialmente, na fase inicial do processo.

Acresça-se, ademais, que não obstante a situação fática vivenciada no país, não há falar-se que a cobrança de débito tributário violaria o princípio da capacidade contributiva, mormente se considerado que a exação se refere a fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.

Registro, por fim, que a determinação contida na decisão recorrida de que o agravante se manifeste nos autos, sob pena de caracterização de abandono de causa, configura risco ao resultado útil do agravo, não podendo prevalecer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

[.....]
Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC
.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para afastar a pena de abandono de causa e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021